Tribunal: TJES
Processo: 5001858-46.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001858-46.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRISCILLA ALVES PEREIRA

APELADO: ITA VEICULOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO PREEXISTENTE À COMPRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Priscilla Alves Pereira contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da suposta existência de vício oculto em veículo usado adquirido da empresa Ita Veículos Ltda. A autora alega que o bem apresentou defeitos dias após a compra e que a revendedora recusou-se a reparar os danos, motivando o ajuizamento da ação. A sentença negou o pleito sob fundamento de ausência de comprovação do vício alegado e do nexo de causalidade com a conduta da fornecedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, apta a impedir o conhecimento do recurso; (ii) apurar se há responsabilidade da fornecedora por vício oculto no veículo usado, ensejando a reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC. A reiteração de argumentos já lançados em fases anteriores não impede o conhecimento do recurso quando evidenciada a intenção de reforma da decisão, como reconhecido pelo STJ (AgInt no REsp 1.657.136/SP). No caso, restou demonstrada a correlação entre os fundamentos do recurso e a sentença, o que autoriza o conhecimento da apelação.
4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeitos do produto (art. 14 do CDC), desde que demonstrados o vício, o dano e o nexo causal.
5. Não há nos autos comprovação de que os defeitos do veículo estavam presentes no momento da aquisição. As provas testemunhais indicam possibilidade de desgaste natural do sistema de resfriamento do motor, agravado por eventual falta de manutenção da própria consumidora. A alta quilometragem do veículo (148.294 km) e o tempo de uso são compatíveis com o desgaste constatado.
6. A jurisprudência reconhece que, em se tratando de veículo usado, há presunção de desgaste natural das peças, não configurando vício oculto defeitos compatíveis com o estado e tempo de uso do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aquisição de veículo usado pressupõe desgaste natural de seus componentes, não caracterizando vício oculto defeitos compatíveis com o tempo de uso e quilometragem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 932, III, 1.010, II e III, 373, I, 85, §§ 2º, 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017; TJES, Ap. Cív. 0007755-39.2017.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 18.03.2024; TJSC, APL 5012131-27.2021.8.24.0038, Rel. Des. Yhon Tostes, j. 22.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001858-46.2023.8.08.0011

RECORRENTE
: PRISCILLA ALVES PEREIRA
RECORRIDO
: ITA VEÍCULOS LTDA
RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
PRISCILLA ALVES PEREIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada pelo recorrente em face de
ITA VEÍCULOS LTDA
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Antes de avançar no objeto do recurso, passo ao exame da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelo apelado.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A parte apelada, em sede de contrarrazões
(id. 12721533)
,
sustenta que o apelante violou o princípio da dialeticidade recursal, haja vista não ter impugnado especificamente os fundamentos da r. Sentença.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a peça de defesa, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA
, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juiz
a quo
.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar alegada.

Via reflexa,
conheço do recurso
.

É como voto.

DO MÉRITO

Em suas razões, a recorrente afirma ter adquirido, mediante financiamento, veículo usado da recorrida, que apresentou diversos problemas mecânicos poucos dias após a compra. Alega que os vícios eram ocultos e não perceptíveis à consumidora comum. Ressalta que a empresa não prestou assistência, escusando-se sob argumento de fim do prazo de garantia, evidenciando má-fé e descumprimento do dever de informar. Atribui à fornecedora a responsabilidade pelos danos materiais arcados (R$ 5.420,00) e pelos transtornos vivenciados, os quais reputa como ensejadores de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00. Aponta que o juízo de origem desconsiderou ainda que a recorrida, mesmo diante da ciência dos problemas, não providenciou solução, contribuindo para agravamento da situação, tampouco afastou de forma suficiente os indícios de que o vício era preexistente à venda.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos iniciais.

Muito bem.

De início, convém salientar que a relação havida entre as partes é de consumo, posto que se enquadram nos conceitos de consumidor (pessoa física destinatária do produto) e de fornecedor (revendedora de veículos), estabelecidos pelos artigos 2º e 3º do CDC.

Nesse contexto, os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa (responsabilidade objetiva), pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos ao produto, bastando ao consumidor comprovar o ato praticado, o dano sofrido e o nexo de causalidade (art. 14 do CDC).

Assim, para que surja o dever de reparação por parte dos fornecedores, basta que reste configurado o defeito do produto, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

Na hipótese, a controvérsia dos autos se estabelece na existência de vício oculto no veículo usado adquirido pela apelante junto à revendedora de veículos apelada.

E, a despeito dos argumentos da recorrente,
melhor sorte não lhe assiste
.

A requerente adquiriu o veículo FORD ECOSPORT XLT 2.0 AUT, ano 2010/2011, cor prata, placa MTE9C77 em março de 2022 (id. num. 12721484), cuja quilometragem alcançava 148.294 km (cento e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro quilômetros) ao tempo da aquisição (id. num. 12721500).

O contrato firmado entre as partes (id. num. 12721500) dispõe sobre a observância da garantia legal para os componentes internos do motor e caixa de câmbio (cláusula quinta), havendo, ainda, declaração de concordância acerca da vistoria e estado do veículo no momento da aquisição (cláusula terceira). Observa-se, ainda, que houve revisão e reparos no veículo antes da entrega do automóvel, conforme se vê em id. num. 12721501.

Especificamente em relação aos alegados vícios ocultos, a parte autora não afirma na inicial quanto foram observados, limitando-se a dizer que constatou dias após a compra. Além disso, nota-se que os reparos realizados ocorreram em outubro de 2022, conforme se vê em id. num. 12721487 e 12721488.

Para além da prova documental, as partes instruíram o processo com prova oral, tendo em vista a impossibilidade de realização de perícia em decorrência da alienação do veículo.

A primeira testemunha da autora (id. num. 12721516, 12721518) afirmou que constatou problemas em diversos componentes do veículo e que a manutenção anual do veículo evitaria o desgaste nas peças e os danos sofridos pela consumidora. A testemunha declarou que o problema estava relacionado à ventoinha e radiador do veículo, dizendo que o motor estava cheio de água, o cabeçote do motor estava desgastado e a ventoinha precisava de manutenção. Afirmou, ainda, que não houve manutenção pelo proprietário anterior e que o problema constatado é perceptível pelo usuário do veículo, inclusive por meio do painel luminoso.

A segunda testemunha da requerente (id. num. 12721519), confirmou que analisou o veículo e constatou a entrada de água no motor. Declarou que, mesmo com a alta quilometragem, a manutenção conserva o funcionamento do veículo. Disse que o problema constatado decorre da falta de troca de água e de óleo pelo usuário do veículo. Afirmou, ainda, que ao se constatar esse tipo de problema o usuário precisa parar o carro e chamar o guincho.

A primeira testemunha da requerida (id. num. 12721520) afirmou que realizou a revisão do veículo, afirmou que o automóvel estava bom e que só houve manutenção do freio de mão após o retorno da consumidora. Afirmou que a ventoinha do automóvel pode se desgastar naturalmente e que o equipamento estava em boas condições no momento da venda.

A prova produzida nos autos demonstra que o veículo apresentou um problema no sistema de motor após a sua compra. No entanto, não há precisão em relação ao momento em que se constatou o suposto vício, o que desabona a tese inicial de existência de vício oculto.

Muito embora as testemunhas autorais apontem que tal o defeito se originou de falta de manutenção do veículo pelo proprietário anterior, não demonstraram certeza a respeito de tal afirmação, sobretudo porque confirmaram a possibilidade de desgaste do equipamento de resfriamento do motor, inclusive, pela ausência de condutas do usuário atual do veículo.

Assim, coligando a prova documental com a prova oral, conclui-se que melhor sorte assiste à apelada em razão da ausência de prova da falha na prestação de serviços, tendo em vista que afastou a tese de que o defeito apontado na inicial já existia no momento da compra e que o problema decorre do desgaste natural do componente e de manutenção da própria usuária.

Importante registrar que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, tratando-se de veículo automotor usado, há certa presunção de desgaste de componentes e peças em decorrência dos quilômetros rodados e tempo da fabricação. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – VÍCIO OCULTO – NÃO VERIFICADO – VEÍCULO USADO – DESGASTE NATURAL DE SUA UTILIZAÇÃO – AUSÊNCIA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuidando-se de aquisição de veículo usado, deve a parte compradora esperar o desgaste natural do bem que, in casu, já era utilizado por pelo menos 4 (quatro) anos, cabendo ao mesmo adotar as cautelas necessárias quando da compra, de forma que eventuais problemas não se confundem com vícios de natureza oculta. Precedentes deste E. TJES. 2. Na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar nos autos o fato constitutivo de seu direito, o que não restou demonstrado nestes autos. 3. Recurso conhecido e desprovido.(APELAÇÃO CÍVEL nº 0007755-39.2017.8.08.0048, Rel. Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, Quarta Câmara Cível, Data de Jul 18/03/2024).

[...] Na aquisição de veículo usado, é presumida a existência de desgaste natural decorrente do tempo de uso e da quilometragem, não caracterizando defeito ou vício oculto os problemas que possam ser considerados previsíveis ou compatíveis com o estado do bem. Reconhecida a existência de garantia contratual, é legítimo ao fornecedor exigir que o consumidor apresente o bem para reparo nas condições estabelecidas, não sendo admissível a recusa do consumidor sem justificativa plausível. (TJSC; APL 5012131-27.2021.8.24.0038; Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Yhon Tostes; Julg. 22/05/2025)

Assim, não merece prosperar o recurso da autora, devendo-se manter a r. Sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §§2º e 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade do crédito na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)